Tribunal: TJDFT
Processo: 0762767-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0762767-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO ALBUQUERQUE BANDEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Recebo em embargos de declaração como Agravo Interno. Intime-se a parte agravante para complementar as razões recursais, no prazo de 10 dias. Em seguida, intime-se a parte recorrida para, querendo, complementar suas contrarrazões, em igual prazo. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.